Tribunal: TJDFT
Processo: 0042679-89.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO RETIDO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCEF. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INÉPCIA DA INICIAL. COISA JULGADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. NOVAÇÃO. RENÚNCIA. REJEITADAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. EFICÁCIA DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. REAJUSTE. NECESSIDADE. ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O indeferimento de prova que nada acrescenta ao acervo probatório é medida que se impõe e não configura cerceamento de defesa, mas zelo do magistrado, uma vez que, nos termos do artigo 130 do CPC/1973, cabe ao julgador determinar as provas necessárias para a instrução da lide, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
2. O pleito se refere a reajuste do benefício de complementação previdenciária, de obrigação apenas da fundação de previdência privada, embora tenha a Caixa Econômica Federal como patrocinadora.
3. Preenchidos os requisitos dos artigos 282 e 283 do CPC/1973 e formulados claramente os pedidos, em decorrência dos fatos narrados, incabível a inépcia da inicial.
4. A alegação de coisa julgada não merece prosperar, pois os documentos acostados aos autos apenas demonstram a contratação do plano REB, sem comprovação da alegada homologação judicial.
5. Não se possa apreciar matéria que não foi trazida na instância originária, ante a proibição da supressão de instância. Os autores possuem interesse de agir, ainda que não percebessem o benefício previdenciário entre 1995 e 2001, pois o pedido formulado inclui a declaração de nulidade de cláusulas de pactos por eles firmados e o reajuste do atual valor da complementação da aposentadoria.
6. Os novos planos de previdência privada possuem natureza jurídica de aditivo contratual, e não de novo instrumento, já que a relação jurídica entre as partes foi substancialmente mantida, com a mesma finalidade e características principais, havendo alteração apenas na forma de cálculo do benefício previdenciário a que se obriga a pagar a fundação ré. Não houve, assim, novação ou renúncia de direitos.
7. O pedido de reajuste incide sobre cada parcela da complementação da aposentadoria, sendo prestação de trato sucessivo. Assim, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, o que foi observado pelo julgador.
8. A legislação específica aplicável à espécie é a Lei Complementar n. 109/01, que trata do Regime de Previdência Complementar. Aplica-se, de forma subsidiária, o Código Civil, e não o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato de previdência complementar celebrados com entidades fechadas. Súmula 563, STJ.
9. O plano REG/REPLAN saldado deve ser aplicado ao período sob análise, a fim de dar plena eficácia ao regramento.
10. Mostra-se clara a obrigação de reajustar os benefícios previdenciários para evitar o locupletamento indevido da fundação ré, que recolhe as contribuições ao longo do período trabalhado e realiza aplicações financeiras de modo a assegurar que o participante receberá regularmente a complementação de sua aposentadoria.
11. É indevido o condicionamento do reajuste a resultado financeiro que exceda a meta atuarial, pois o participante deveria ter recebido sua complementação de aposentadoria já corrigida.
12. As verbas já adimplidas a título de “recuperação de perdas” referentes ao período sob análise devem ser descontadas, desde que comprovado o pagamento em sede de liquidação de sentença.
13. Preliminares rejeitadas. Agravo retido conhecido e não provido. Apelação conhecida e não provida.